Tribunal: TJES
Processo: 0009621-19.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009621-19.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (2)
APELADO: HUDSON FABER MENEGATTI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0009621-19.2019.8.08.0014

APELANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
: HUDSON FABER MENEGATTI
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

VOTO

Relatora
: Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. DENÚNCIA DE PRÁTICA DELITIVA TIPIFICADA NO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. AMEAÇA. PROJETO DE SENTENÇA ELABORADO POR JUIZ LEIGO E HOMOLOGADO POR JUIZ TOGADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E À RESERVA DE JURISDIÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 045/2025 DO TRIBUNAL PLENO DO TJES. EXPRESSA AUTORIZAÇÃO PARA ATUAÇÃO DE JUIZ LEIGO NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS E PROJETOS DE ATOS PROCESSUAIS EM MATÉRIA CRIMINAL, SOB SUPERVISÃO E HOMOLOGAÇÃO DO MAGISTRADO TOGADO. SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE ADOTADO EM PRECEDENTE DESTA RELATORIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia versa sobre o Termo Circunstanciado em razão de denúncia em face de HUDSON FABER MENEGATTI. A denúncia narra que o suposto autor do fato, agindo de forma livre e consciente, teria ameaçado a Vítima Karina Schmid Berger de causar-lhe mal injusto e grave, conduta subsumida ao tipo do art. 147 do Código Penal.

2. A sentença objurgada julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante a pena total de 01 mês de detenção em regime aberto, substituindo-a por prestação pecuniária, no valor de UM SALÁRIO MÍNIMO vigente à época do pagamento, a ser depositado em conta judicial vinculada .

3
. O Ministério Público interpôs apelação pugnando pela nulidade da sentença em razão de ter sido proferida por Juiz leigo.

4.
Embora este magistrado tenha anteriormente adotado o entendimento invocado pelo Parquet, verifica-se que a matéria foi posteriormente disciplinada pela Resolução nº 045/2025 do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, a qual passou a autorizar expressamente a atuação de juízes leigos na elaboração de minutas e projetos de atos processuais em matéria criminal, condicionada à indispensável supervisão e homologação pelo magistrado togado competente.

5. Nesse contexto, considerando a superveniência do referido ato normativo, resta superado o entendimento anteriormente adotado, não se vislumbrando, por si só, nulidade decorrente da elaboração do projeto de sentença por juiz leigo, desde que observada a necessária homologação e assunção de responsabilidade pelo juiz togado, como ocorrido na hipótese dos autos.

6. Isto posto, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos dos artigos 46 e 82, §5º da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

7. Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)